Tribunal: TJBA
Processo: 8057368-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057368-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADENILSA OLIVEIRA DO CARMO BARRETO

Advogado(s): ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA, RODRIGO BEZERRA MENESES

AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA e outros (5)

Advogado(s):NATHALIA SILVA FREITAS, LARISSA TEIXEIRA FLORENCIO, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, MARCOS VIANA GABRIEL DE SOUZA E SILVA

ACORDÃO

E
menta:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, visando à limitação dos descontos mensais incidentes sobre a remuneração da parte autora ao patamar de 30%. A decisão agravada foi proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais da medida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência, a fim de limitar os descontos mensais sobre a renda líquida da parte consumidora superendividada, com base na proteção ao mínimo existencial, prevista no art. 6º, XI, do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 reforça a proteção ao consumidor superendividado, assegurando-lhe o mínimo existencial e autorizando medidas judiciais para contenção temporária de descontos abusivos.

4. No caso concreto, os documentos acostados evidenciam comprometimento excessivo da remuneração líquida da agravante (cerca de 57%), o que caracteriza situação de superendividamento, com risco real à sua dignidade e subsistência.

5. A limitação dos descontos encontra respaldo na jurisprudência e nos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção do mínimo existencial.

6. Está configurado o periculum in mora, diante da possibilidade de dano grave e de difícil reparação em razão da restrição severa à fonte de sustento da agravante.

7. Presentes os requisitos legais, é de rigor o deferimento da tutela recursal, para determinar a limitação dos descontos ao patamar de 30% da remuneração líquida, até deliberação do juízo de origem ou homologação de plano de pagamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A limitação liminar dos descontos mensais incidentes sobre a remuneração da parte superendividada encontra amparo legal no art. 6º, XI, do CDC, sendo cabível quando demonstrado comprometimento excessivo da renda e risco à subsistência do consumidor. 2. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível o deferimento da tutela de urgência para limitar provisoriamente os descontos ao percentual de 30% da renda líquida, até deliberação ulterior do juízo de origem ou homologação de plano de pagamento.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, XI; CPC, art. 300; Lei nº 14.181/2021; CDC, art. 104-A.

Jurisprudência relevante citada: Não há indicação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057368-39.2025.8.05.0000, sendo Agravante Adenilsa Oliveira do Carmo Barreto e Agravados o BRB - Banco de Brasília S.A. e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator